Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-53.2010.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002670-53.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 921.279.751-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONIDAS DE SOUZA - CPF: 458.456.891-04 (VÍTIMA), KAREM CRISTINA FELIX VELOSO (ASSISTENTE), JOSELE FERREIRA CAETANO (ASSISTENTE), DAMIANA FREITAS DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Legítima defesa. Homicídio privilegiado. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Soberania dos vereditos. Decisão não manifestamente contrária a prova dos autos. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando sua submissão a novo julgamento.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (1)
a decisão dos jurados seria manifestamente contrária a prova dos autos por não ter sido reconhecida a legítima defesa; (2) agiu “
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima
”; 3) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada porque “
inexiste prova ou indício mínimo de que a vítima foi atingida de surpresa
”.

III. Razões de decidir

A legítima defesa exige a presença simultânea de requisitos legais, notadamente a agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários à repulsa. No caso, os jurados concluíram que o apelante perseguiu a vítima, atingindo-a com disparos de arma de fogo e golpes de madeira, sem ter sido alvo de agressão prévia ou iminente, afastando-se, assim, a excludente de ilicitude.

O homicídio privilegiado pressupõe reação imediata sob intenso choque emocional, capaz de anular o autocontrole do agente. Os jurados, soberanos na apreciação dos fatos, concluíram que o apelante agiu de forma consciente e premeditada, não havendo comprovação de violenta emoção logo após provocação injusta da vítima.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima resulta caracterizada pela dinâmica do crime, visto que a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo e golpes de madeira, sem possibilidade de defesa.

A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando há suporte probatório para a escolha de uma das versões apresentadas, razão pela qual a decisão não se configura manifestamente contrária à prova dos autos.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59, 65, III, “d”, 107, 121, § 2o, IV; CPP, arts. 593, III, “d”, 637; Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, “c”; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1235340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.9.2024 (Tema 1068); TJMT, Enunciado Criminal 13; TJMT, AP no 0013889-47.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - j. 24.8.2022; TJMT, AP no 0001446-84.2009.8.11.0052 - Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva - Primeira Câmara Criminal -j. 23.10.2024; TJMT, RSE no 1015922-52.2021.8.11.0000 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - j. 7.12.2021; TJMT, Ap no 0000953-16.2011.8.11.0092 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 24.8.2021; TJRS, RSE no 70083071738 - Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez - Segunda Câmara Criminal - j. 12.3.2020; TJDFT, RSE no 0008881-62.2012.8.07.0005 - Relator: Des. João Batista Teixeira – 3a Turma Criminal – j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002670-53.2010.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JAIME SANTOS DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JAIME SANTOS DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 0002670-53.2010.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV, do CP – (ID 252006742).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos por não ter sido reconhecida a legítima defesa; 2) agiu “
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima
”; 3) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada porque “
inexiste prova ou indício mínimo de que a vítima foi atingida de surpresa
”.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento.

Prequestiona o “
artigo 121, §§ 1o e 2o, IV, artigos 25 e 23, artigo 65, inciso III, alíneas “d”, todos do Código Penal, bem como, artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d” do Código de Processo Penal
” (ID 252007152).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 252007155).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recurso de Apelação criminal – Sentença condenatória – Homicídio qualificado (artigo 121, §2o inciso IV, do Código Penal). Irresignação defensiva: Alegação de julgamento contrário à prova dos autos pelo não reconhecimento da legítima defesa ou de homicídio privilegiado – Inocorrência – Teses defensivas rechaçadas pelo júri com apoio em provas – Opção por uma das versões apresentadas ao júri – Incidência do enunciado no 13 da TCCR/TJMT – Almeja ainda, o afastamento da qualificadora – Inviabilidade – Presença de elementos de convicção que indicam que o delito foi perpetrado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – Soberania dos julgados do Tribunal Popular – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 254266681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27 de novembro de 2009, por volta das 12h00min, em um terreno baldio localizado à Rua 03, linha 02, bairro Barreiro Branco, nesta capital, o denunciado JAIME juntamente por um indivíduo identificado apenas pela alcunha de “Branquinho”, matou a vítima Leônidas de Souza, ao efetuar diversos disparos de arma de fogo, e ainda desferir com um caibro de madeira contra esta, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de fls. 65/70 do IP que foram a causa eficiente de sua morte. [...]

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado atirou na vítima de maneira repentina e inesperada, colhendo a vítima de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa, além de contar com o auxílio do seu comparsa.

Diante do exposto, o denunciado JAIME SANTOS DE OLIVEIA se encontra como incurso na prática do delito tipificado no artigo 121, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), razão pela qual se oferece a presente denúncia [...].”
(Márcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 185105663 – fls. 1/5).

Na sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
[...]
QUESITOS

1° Quesito
: No dia 27 de novembro de 2009, por volta das 12h, em um terreno baldio localizado na Rua 03, linha 02, Bairro Barreiro Branco, nesta capital, a vítima LEÔNIDAS DE SOUZA foi atingida por disparos de arma de fogo e por golpes de caibro de madeira, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 65/70, que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito:
O acusado JAIME SANTOS DE OLIVEIRA efetuou disparos de arma de fogo e golpes com pedaço de madeira na vítima?

04 SIM

3° Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4o Quesito:
O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

04 NÃO X 01 SIM

5° Quesito:
O crime foi cometido por motivo torpe, pois o acusado tinha ciúmes da relação afetiva da vítima com a sua companheira e enteados?

04 NÃO X 03 SIM

6° Quesito:
O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, pois foi atingida com disparos de arma de fogo e depois o acusado lhe desferiu golpes com pedaço de madeira, o que dificultou sua defesa?

04 SIM X 03 NÃO

[...]
.” (ID 252006741 – negritos do original)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Assim, diante da soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, condeno o acusado JAIME SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos: [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

O réu confessou a autoria do crime, segundo a sua versão, fazendo jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal. Porém, ante a Súmula n. 231 do STJ, nesta fase não é possível a redução da pena para aquém do mínimo legal: [...]

Deste modo e não havendo causa modificadora a ser computada, torno a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Do regime de cumprimento de pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...].”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 252006742)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 185105665 – fls. 4 e fls. 13), Laudo Pericial de Necrópsia no 01-01-00903-01/2009 (ID 185105665 – fls. 6/12), Laudo Pericial no 03-01-005985-2009 (ID 185105665 – fls. 23/26), Laudo Pericial no 01-02-013640-01-01/2009 (ID 185105667 – fls. 8/12), Laudo Pericial no 02-06-006089/2009 (ID 185105667 – fls. 16/28; ID 185105668 – fls. 1/13), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Francibene de Souza, irmã da vítima (ID 185105664 – fls. 14/15), o recorrente (ID 185105664), Daniela Cristina Honorato de Souza, filha da vítima (ID 185105664), Karen Cristina Felix Veloso, testemunha (ID 185105664), Josele Ferreira Caetano, testemunha (ID 185105665) e JAIME SANTOS OLIVEIRA, apelante (ID 185105664 – fls. 16/20).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Francibene de Souza, irmã da vítima (ID 185103356), Daniela Cristina Honorato de Souza, filha da vítima (ID 185103356), Cleonice Pantaleão, testemunha (ID 185103356), Noel Pantaleão, testemunha (ID 185103356), Damiana Freitas Souza, ex-companheira da vítima (ID 185103393), Josele Ferreira Caetano, testemunha (ID 185103393), Karen Cristina Felix Veloso, testemunha (ID 185103393) e JAIME SANTOS DE OLIVEIRA, apelante (ID 185103393).

Na sessão plenária, “
as partes dispensaram as testemunhas faltantes, bem como a testemunha que se fez presente
” (Ata de Julgamento - ID 252006740).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que no dia 27.11.2009, por volta das 12h, na residência localizada à rua
3, linha 2, bairro Barreiro Branco, Cuiabá/MT
, o apelante JAIME SANTOS DE OLIVEIRA [acompanhado de uma
terceira pessoa identificada apenas como “Branquinho”]
efetuou disparos de arma de fogo e desferiu
golpes com um pedaço de madeira [caibro]
contra a vítima
Leônidas de Souza
, causando-lhe “
lesão contusa de 10 cm em forma de V na região frontal; lesão contusa de 12 cm na região parietal direita e occiptal; afundamento do crânio (calota craniana) na região parietal direita e temporal direita, mastoidiana direita e occiptal; lesão transfixante do lóbulo superior direito do pulmão
”, que resultaram na sua morte por traumatismo crânio encefálico, de acordo com o Laudo Pericial de Necrópsia no 01-01-00903-01/2009 (ID 185105665 – fls. 6/12), subscrito por peritos médicos oficiais [Josias Santos Guimarães – CRM/MT 790 e Izabel Cristina Silva – CRM/MT 1325] (1o e 2o quesitos) e não absolveu o apelante (3o quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte no depoimento da testemunha Karen Cristina Felix Veloso, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que presenciou quando o apelante chegou no local dos fatos acompanhado de outro homem que estava armado, cada um na sua própria motocicleta; não houve discussão entre a vítima e os indivíduos; em ato contínuo, a vítima saiu correndo, tendo sido perseguida por ambos; a vítima não estava armada (ID 185105664; ID 185103393).

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento do próprio apelante JAIME SANTOS DE OLIVEIRA, na fase inquisitiva, no sentido de que Leônidas de Souza [vítima] era agressivo e não aceitava o relacionamento entre o apelante e Damiana Freitas Souza [ex-companheira da vítima]; no dia dos fatos, “
o chegar no bairro Barreiro Branco, por volta das 12h o interrogado encontrou LEONIDAS em pé na porta da casa de DANIELE CRISTINA, filha dele com DAMIANA, e ao vê-lo, o interrogado parou na porta da chácara há aproximadamente cinco metros de distância de onde LEONIDAS estava e perguntou a ele: OH CARAI QUE JOGADA É ESSA? e nesse momento LEONIDAS respondeu: A JOGADA É QUE VOCÊ VAI TER QUE MORRER! e nesse momento LEONIDAS sacou de um revólver e apontou para o interrogado, mas ao puxar o gatilho a arma ‘negou fogo’ e foi nesse momento em que o interrogado sacou de sua arma de fogo, um calibre 32 e desferiu um tiro contra LEONIDAS e ainda disse: ENTÃO VOCÊ PERDEU!; QUE o interrogado não se lembra se acertou a LEONIDAS, mas lembra que no primeiro tiro LEONIDAS correu e então o interrogado desceu da motocicleta e correu atrás dele e ainda desferiu mais dois tiros e antes de alcançá-lo encontrou a arma de fogo dele caída no chão, sendo um revólver calibre .38, e o interrogado o alcançou LEONIDAS nos fundos de outra chácara e lá LEONIDAS, disse ao interrogado que queria conversar, mas o interrogado percebeu que ele queria dominá-lo então desferiu mais quatro tiros, com a arma de fogo que era LEONIDAS, mas também não sabe se o atingiram, então LEONIDAS partiu pra cima do interrogado e nesse momento entraram em luta corporal, foi quando o interrogado conseguiu pegar uma pedra e desferiu um golpe na cabeça de LEONIDAS que caiu no chão e enquanto estava caído, LEONIDAS deu uma rasteira no interrogado que caiu no chão também, mas antes de cair o interrogado pegou um pedaço de pau (tipo caibro) de aproximadamente 1,20 (um metro e vinte) que estava encostado em uma árvore e lembra que ainda estava deitado no solo quando desferiu um golpe contra a cabeça de LEONIDAS que também estava caldo no chão segurando as duas pernas do interrogado; QUE nessa hora o interrogado conseguiu se levantar e ainda desferiu mais dois golpes na cabeça de LEONIDAS e o mesmo aparentava estar vivo quando o interrogado fugiu deixando as armas de fogos no local
” (ID 185105664 – fls. 16/20), embora tenha permanecido em silêncio na fase judicial (ID 185103393).

Observam-se que “
são muitos os elementos que colocam em xeque a versão defendida pela defesa do apelante
”, visto que “
não houve qualquer discussão entre a vítima e o apelante, que na ocasião já chegou efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima, que, ainda assim, conseguiu correr, mas acabou sendo perseguida e morta pelo apelante e seu comparsa”
,

consoante bem pontuado pelo órgão do Ministério Público em contrarrazões recursais (Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID 252007155).

A caracterização da legítima defesa pressupõe “
a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal
” (TJMT, RSE no 1015922-52.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 7.12.2021), o que não se verifica no caso.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos; e, avultando elementos que indiquem o excesso dos meios empregados e, pois, não se tratar de legítima defesa, impõe-se a manutenção da decisão, em atenção à soberania dos vereditos. As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação da decisão por meio da qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes
.” (AP no 0001446-84.2009.8.11.0052 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 23.10.2024)

Por sua vez, os jurados
entenderam que o apelante não agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima (4o quesito).

Frise-se que a violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, “
sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime
” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, o apelante “
agiu com total consciência e premeditação de seus atos
” (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 254266681), a elidir a hipótese de homicídio privilegiado.

Em relação à qualificadora

do
recurso que dificultou a defesa da vítima,
o conselho de sentença entendeu que a vítima “
foi atingida com disparos de arma de fogo e depois o acusado lhe desferiu golpes com pedaço de madeira, o que dificultou sua defesa
” (6o quesito)

Por outro lado, o apelante argumenta que “
inexiste prova ou indício mínimo de que a vítima foi atingida de surpresa. No caso em tela, a acusação tenta fazer acreditar que a vítima foi pega de inopino, mesmo diante de um cenário de desavenças entre o réu e a vítima
” (ID 252007152).

No dia 27.11.2009, a vítima Leônidas de Souza estava na sua própria residência [localizada à rua
3, linha 2, bairro Barreiro Branco, Cuiabá/MT]
quando o apelante chegou no local, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima seguidos de golpes de madeira que resultaram na sua morte, sem que tivesse ocorrido
qualquer desentendimento verbal e/ou agressões físicas entre apelante e vítima na ocasião, conforme declarado pela testemunha presencial
Karen Cristina Felix Veloso, nas fases policial e judicial (ID 185105664; ID 185103393).

Nessa linha, os peritos oficiais criminais [Silbene Maria de Arruda França e João Gonçalves de Amorim Neto], ao elaborarem o Laudo Pericial no 02-06-006089/2009 (ID 185105667 – fls. 16/28; ID 185105668 – fls. 1/13) no local do crime, concluíram que a vítima “
fora atingida por diversos disparos de arma de fogo
”, motivo pelo qual “
tombara sobre o solo, quando seu agressor
” desferiu “
diversas pauladas sobre a região da cabeça da vítima, que veio a óbito no local que se encontrava
”
.

A animosidade entre apelante e vítima, por si só, “
não permite posicionamento conclusivo quanto à possibilidade de previsão por parte do ofendido sobre o que fará o ofensor
”. Em outras palavras, da existência de tensão entre duas pessoas, “
não se deduz que uma delas deve esperar que a outra, a qualquer momento, possa sacar sua arma e lhe desferir tiros
” (TJRS, RSE no 70083071738 - Relator: Des. José Antônio Cidade Pitrez - Segunda Câmara Criminal – 12.3.2020).

Em suma, a forma de agir do apelante demonstra o
“modo inesperado e repentino”
, a caracterizar a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
” (TJMT, AP no 0013889-47.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 24.8.2022), especialmente porque a vítima estava desarmada e em sua própria residência.

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(AP no 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Portanto, o pleito de submissão do apelante JAIME SANTOS DE OLIVEIRA a novo julgamento afigura-se improcedente.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE no 0008881-62.2012.8.07.0005 - Relator: Des. João Batista Teixeira – 3a Turma Criminal - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP, visto que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, consoante decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 12.9.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025